Tribunal: TJMT
Processo: 1120800-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1120800-60.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 537.253.521-00 (RECORRIDO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), Superintendente de Gestão de Processos Administrativo e Autos de Infração (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DECIDIR EM PRAZO RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que concedeu a segurança para determinar a prolação de decisão final no Processo Administrativo nº 003794/2023, relativo ao Auto de Infração Ambiental nº 0694002723, no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvada a necessidade de diligências probatórias devidamente fundamentadas. O impetrante sustentou a existência de demora injustificada na análise de sua defesa administrativa, sem pretender a discussão do mérito da autuação ou da penalidade ambiental aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de decisão administrativa no processo instaurado para apuração de infração ambiental configura mora injustificada apta a autorizar a intervenção judicial para assegurar o cumprimento do dever da Administração Pública de decidir em prazo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui o dever de apreciar os requerimentos submetidos à sua análise em prazo compatível com os parâmetros legais e constitucionais, sendo inadmissível a paralisação indefinida do processo administrativo sem justificativa concreta.

4.

O artigo 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para julgamento do Auto de Infração após o encerramento do prazo de defesa, admitindo sua superação apenas em hipóteses justificadas por diligências probatórias ou necessidade de informações complementares, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

5.

A atuação do Poder Judiciário para determinar a conclusão do procedimento administrativo não configura indevida interferência no mérito técnico ou na discricionariedade administrativa, pois se restringe à garantia do cumprimento do dever legal de decidir e da observância dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

6.

Alegações genéricas relacionadas à complexidade do procedimento, elevado volume de demandas ou limitações estruturais da Administração não afastam o dever estatal de promover prestação administrativa eficiente e tempestiva, sob pena de transferir ao administrado as deficiências internas do próprio Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A mora administrativa injustificada na apreciação de defesa apresentada em processo administrativo ambiental viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, autorizando a atuação do Poder Judiciário para determinar a prolação de decisão administrativa.

2.

A determinação judicial para que a autoridade administrativa conclua o processo em prazo razoável não representa interferência no mérito da atividade administrativa, mas assegura o cumprimento do dever legal de decidir.

3.

A ausência de recursos humanos, dificuldades estruturais ou elevado volume de processos não constituem justificativa suficiente para a manutenção indefinida da inércia administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 487, I; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária, N.U. 1037536-53.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.07.2023, publ. DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luciano de Almeida Souza contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, concedeu a segurança pleiteada, para determinar que fosse proferida decisão final no Processo Administrativo nº 003794/2023, relativo ao Auto de Infração Ambiental nº 0694002723, no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de necessidade de diligências probatórias devidamente fundamentadas, nos termos do artigo 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida (id. 370938356).

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados a esta Corte para o reexame obrigatório da decisão, conforme previsto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação integral da sentença submetida ao reexame necessário, por entender configurada a mora administrativa injustificada na apreciação da defesa apresentada no âmbito do processo administrativo ambiental, em afronta aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (id. 373172398).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, que,

nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada, para determinar que fosse proferida decisão final no Processo Administrativo nº 003794/2023, relativo ao Auto de Infração Ambiental nº 0694002723, no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de necessidade de diligências probatórias devidamente fundamentadas, nos termos do artigo 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida.

Denota-se dos autos que
o
caso tem origem no Auto de Infração Ambiental nº 0694002723, lavrado em desfavor de Luciano de Almeida Souza em 21/09/2023, sob a imputação de ter promovido suposta destruição ou dano a 2,3617 hectares de vegetação nativa localizada em área objeto de especial preservação, sendo aplicada multa administrativa no valor de R$ 11.808,50.

Em razão da autuação, instaurou-se o Processo Administrativo nº 003794/2023 perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

O autuado apresentou defesa administrativa em 16/07/2025, acompanhada de documentos destinados a demonstrar a improcedência da autuação, sustentando, especialmente, que a área em questão não se encontraria inserida em área de especial preservação ambiental. Entretanto, mesmo após o protocolo da defesa, o órgão ambiental permaneceu sem promover a análise definitiva do procedimento administrativo.

Diante da ausência de julgamento administrativo, o impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato omissivo atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, buscando que o Poder Judiciário determinasse a conclusão da análise do processo administrativo.

A pretensão não consistia na anulação imediata da multa ou no reconhecimento da inexistência do dano ambiental, mas sim na garantia de que a Administração Pública decidisse dentro do prazo legal.

Em sede liminar, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente reconheceu a existência de mora administrativa e determinou que a autoridade observasse os prazos previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, por entender que a demora afrontava o princípio da eficiência administrativa.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial o Magistrado singular concedeu
a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA para CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT profira decisão final no Processo Administrativo nº 003794/2023 no prazo máximo de trinta dias, ressalvada a hipótese de necessidade de diligências probatórias fundamentadas nos termos do artigo 51 do Decreto Estadual nº 1.436 de 2022. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic. id. 370938356)

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

A controvérsia submetida ao reexame necessário restringe-se à verificação da existência de mora administrativa na apreciação da defesa apresentada pelo impetrante no âmbito do Processo Administrativo nº 003794/2023, instaurado em razão do Auto de Infração Ambiental nº 0694002723, não abrangendo qualquer análise acerca da ocorrência do dano ambiental imputado, tampouco da legitimidade ou procedência da penalidade administrativa aplicada.

Do exame dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a sentença não merece qualquer reparo, uma vez que restou devidamente demonstrado o direito líquido e certo do impetrante à obtenção de resposta da Administração Pública em prazo razoável.

Com efeito, os documentos apresentados evidenciam que a defesa administrativa foi protocolizada em 16/07/2025 (id. 370937894 – fls. 42/62) e que, até o ajuizamento do mandado de segurança, não havia sido proferida decisão pela autoridade ambiental competente, circunstância que revela a existência de injustificada inércia administrativa.

Cumpre destacar que o pronunciamento judicial objeto desta remessa necessária limitou-se a determinar o cumprimento do dever legal de decidir, sem qualquer ingerência no mérito técnico da atuação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT ou na análise da responsabilidade administrativa decorrente da suposta infração ambiental.

A intervenção do Poder Judiciário, na hipótese, decorre exclusivamente da necessidade de assegurar a observância dos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, especialmente a eficiência e a razoável duração do processo, previstos nos artigos 37, caput, e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a regulamentação específica aplicável às infrações administrativas ambientais no âmbito estadual estabelece parâmetros temporais expressos para a atuação da Administração.

O artigo 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 dispõe que o Auto de Infração deverá ser julgado no prazo de 30 (trinta) dias, contados após o encerramento do período concedido ao autuado para apresentação de defesa, admitindo-se a superação desse lapso apenas quando houver determinação de diligências probatórias ou necessidade de informações complementares pela autoridade julgadora.

Embora o parágrafo único do referido dispositivo preveja que o descumprimento desse prazo não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento administrativo, tal disposição não autoriza a Administração a permanecer indefinidamente inerte, nem afasta o dever estatal de apreciar os requerimentos submetidos à sua análise em tempo compatível com os parâmetros legais e constitucionais.

Na hipótese concreta, não há qualquer demonstração de que a demora verificada decorreu da necessidade de realização de diligências, complementação de provas ou da existência de circunstância excepcional apta a justificar a ausência de deliberação administrativa.

A simples alegação genérica de complexidade do procedimento ou de dificuldades decorrentes da estrutura administrativa não possui o condão de afastar o dever da autoridade competente de decidir dentro de prazo razoável.

A Administração Pública, ao exercer seu poder de polícia ambiental, deve conciliar a proteção ao meio ambiente com a observância das garantias fundamentais asseguradas aos administrados, entre elas o direito de obter uma prestação estatal eficiente e tempestiva.

Não se mostra admissível que limitações operacionais, insuficiência de recursos humanos ou elevado volume de demandas sejam invocados como justificativa para perpetuar a paralisação dos processos administrativos, sobretudo quando ausente comprovação concreta de situação extraordinária que inviabilize o cumprimento dos prazos normativamente estabelecidos.

Admitir entendimento em sentido contrário significaria permitir que deficiências internas da própria Administração fossem transferidas ao administrado, esvaziando a garantia constitucional da razoável duração do processo e relativizando indevidamente o princípio da eficiência administrativa.

A demora excessiva na apreciação da defesa apresentada impede o encerramento regular da esfera administrativa e mantém o particular submetido a situação de prolongada insegurança jurídica, circunstância incompatível com os postulados do Estado de Direito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023).

Assim, configurada a omissão injustificada da autoridade ambiental e evidenciada a violação ao direito líquido e certo do impetrante de obter a apreciação de sua defesa em prazo razoável, impõe-se a manutenção integral da sentença que concedeu a segurança, determinando à SEMA/MT a prolação de decisão final no Processo Administrativo nº 003794/2023, observadas as disposições previstas no artigo 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Diante desse contexto, a ratificação do
decisum
é medida que se impõe, porquanto a providência judicial concedida não representa interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas tão somente garante o cumprimento do dever legal de decidir e a concretização dos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026